Tribunal: TJDFT
Processo: 0028906-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. PESSOAS FÍSICAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. CAUSÃO. USURA. ÔNUS DA PROVA. EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
1. Incumbiria ao Apelante, como beneficiário do negócio que originou as notas promissórias o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, visto que restou demonstrado pelo Apelado, pelas circunstâncias narradas e provas presentes nos autos, a verossimilhança das alegações desse último. Contudo, o Apelante não conseguiu comprovar a legalidade das operações pelas quais obteve as notas promissórias.
2. O Apelante/embargado embutiu na dívida juros acima do permitido em lei, o que retira da nota promissória sua característica da certeza e liquidez por não guardar literal correspondência com o negócio jurídico que lhe deu origem. As circunstâncias do caso mostram que se trata de emissão de nota promissória do tipo caução.
3. A nota promissória "caução", por não ser emitida como promessa de pagamento, torna-se inapta para aparelhar demandas executórias em decorrência da perda do atributo da exigibilidade. (Acórdão n.802649, 20100112332132APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2014, Publicado no DJE: 18/07/2014. Pág.: 80).
4. A apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais, tornam necessário o processo de conhecimento, e descaracterizam o documento como título executivo.
5. Ou seja, a inexigibilidade das notas promissórias não impede o Apelante de, através do processo de conhecimento, trazer a juízo as razões pelas quais defende a cobrança dos valores representados pelas notas promissórias, para obter uma sentença e executar os valores determinados pelo Juízo, bastando provar a regularidade da negociação e do crédito buscado, não é possível executar diretamente os referidos títulos.
6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.